Tribunal: TJES
Processo: 0007737-75.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007737-75.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARLEM NEVES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007737-75.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARLEM NEVES DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE ALVES DE OLIVEIRA - ES19720-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPOSTA POSITIVA DO JÚRI AOS QUESITOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO ANTE À INEXISTÊNCIA DE OUTRAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO PROVIDO.

1. "[s]e a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença aponta ser o agravante o autor do delito, torna-se manifestamente contrária a esta mesma prova a sua absolvição, se não há qualquer argumento defensivo outro que não a negativa de autoria", hipótese dos autos (AgRg no AREsp 667.441/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019, DJe 22/4/2019).

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007737-75.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARLEM NEVES DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE ALVES DE OLIVEIRA - ES19720-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca da Aracruz/ES, que julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo WARLEN NEVES DE ALMEIDA da imputação relativa à prática do crime de homicídio qualificado.

Em suas razões, o Ministério Público requereu a anulação da sentença absolutória proferida em razão da violação do art. 490 do CPP. Subsidiariamente, requereu a anulação da sentença em razão da contrariedade às provas dos autos.

Extrai-se da denúncia que o Recorrido Everson Viera de Oliveira, vulgo Mosquito, juntamente com Julimar Dias da Mata, vulgo Ju ou Bife, teriam invadido a residência de Igor Gomes e, motivados em disputa decorrente do tráfico de drogas, após romperem uma parte da porta do quarto ocupado pela vítima, efetuados disparos de arma de fogo contra a mesma, que foi atingido por um tiro na barriga e outro de raspão no rosto, pelo que, socorrido, sobreviveu.

JULIMAR foi condenado pela prática do crime tentado e não interpôs recurso contra sua condenação. Em sessão de julgamento, o MP requereu a absolvição de RAI e EVERSON, o que se deu durante o julgamento pelo Conselho de Sentença. No entanto, quanto ao Recorrido WARLEN, o MP pretendia sua condenação juntamente de JULIMAR e, neste momento, indica nulidades que viciariam sua absolvição.

Os quesitos que importam à apreciação do caso foram julgados da seguinte forma:

RÉU: WARLEN NEVES DE ALMEIDA
QUESITOS - CRIME DE HOMICÍDIO (CPP, ART. 483, § 6°)
1º) No dia 2811112016, aproximadamente às 02h00min, na Rua Luiz Gonzaga, bairro Estrela, próximo ao Gogo da Ema, Barra de São Francisco-ES. a vítima Igor Gomes foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência de fis. 32132v?
(CPP, art. 483, inciso 1 -
materiaIidade do fato
)
Resposta: (x) SIM (Por maioria de votos) ( ) NAO (Por maioria de votos)

2º) O réu WARLEN NEVES DE ALMEIDA, concorreu para o crime de homicídio praticado contra a vítima Igor Gomes?
(CPP, art. 483, inciso II -
Autoria
)
Resposta: (x) SIM (Por maioria de votos) ( ) NAO (Por maioria de votos)

3º) O réu WARLEN NEVES DE ALMEIDA, agindo assim, concorreu para o início da execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade?
(CPP, art. 483, § 5°)
Resposta: (x) SIM (Por maioria de votos) ( ) NAO (Por maioa de votos)

4º) O Jurado absolve o réu WARLEN NEVES DE ALMEIDA?
(CPP, art. 483, inciso III, e § 20)
Resposta: (x) SIM (Por maioria de votos) ( ) NAO (Por maioria de votos)

A tese principal do recurso é de violação do art. 490 do CPP. Se formos à ata de julgamento, veremos que lá consta a irresignação imediata do membro do MP em relação ao procedimento adotado pelo Magistrado, conforme destaco abaixo:

MM Juiz, após a votação dos três primeiros quesitos (materialidade, autoria e tentativa), os jurados foram submetidos ao quesito obrigatório (absolvição) e, por maioria mínima, os jurados votaram SIM absolvendo o réu. Contudo, no começo da votação deste quesito - já durante a coleta das cédulas - houve uma pequena divergência na fala do douto magistrado togado, notadamente porque a redação da norma (CPP, art. 483, §21) impõe uma certa dificuldade para o entendimento escorreito dos jurados. Mesmo assim, a coleta das cédulas prosseguiu e, ao final, o réu WARLEN NEVES DE ALMEDA restou absolvido. Este Órgão de acusação suscitou a aplicação imediata da regra prevista no ad. 490, caput, do CPP, com a nova submissão dos quesitos incompatíveis entre si. Contudo, o douto magistrado se limitou a questionar verbalmente os jurados se haviam ou não se confundido no momento da votação. Como a resposta corpora dos jurados foi no sentido de não ter havido erro na votação, o douto magistrado indeferiu a repetição da quesitação. Registro, ainda, que a única tese da defesa do acusado WARLEN foi negativa de autoria (ainda que subdividida em "ausência e provas" da própria negativa de autoria), o que reforça a nítida contradição na resposta do Conselho de Sentença.

O Juízo, por sua vez, respondeu à indagação registrando que, por três vezes, perguntou aos jurados se eles teriam se equivocado e a resposta teria sido negativa.

Diante da questão apresentada, compete-nos responder: em havendo contradição entre as respostas dadas, pelos jurados, à quesitação, é suficiente que o Juízo interpele os jurados acerca da existência de dúvida ou é indispensável que proceda exatamente nos termos do art. 490, parte final, do CPP e submeta novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas?

De acordo com o Parecer da Procuradoria de Justiça, a situação demandaria "pronta intervenção pelo Magistrado presidente do Júri, que não poderia prosseguir com os demais atos/votos enquanto não resolvida a antinomia entre a votação dos quesitos, de forma que tal mácula culmina por tornar inválido o julgamento do acusado".

Para o STJ:

1.
Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.768.322/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 3. "
Plausível, portanto, e até recomendada a repetição da série quesitária
, após explicação aos jurados sobre o ocorrido, nos termos do art. 490 do Código de Processo Penal" EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 695.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021. (AgRg no HC n. 800.093/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

2.
"[s]e a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença aponta ser o agravante o autor do delito,
torna-se manifestamente contrária a esta mesma prova a sua absolvição, se não há qualquer argumento defensivo outro que não a negativa de autoria", hipótese dos autos
(AgRg no AREsp 667.441/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019, DJe 22/4/2019). (AgRg no REsp n. 1.994.435/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Logo, estamos diante de situação de nulidade evidente que demanda
novo julgamento do Recorrido
, razão pela qual DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que WARLEM NEVES DE ALMEIDA seja submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento externado pelo E. Relator quanto ao provimento do recurso.